Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-87.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO TJSP. Pretensão à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com acréscimo legal. Possibilidade. Comprovado que o autor exerceu atividade insalubre no período de 08/11/2001 a 01/06/2014, na função de "operador de máquina reprográfica". Aplicação subsidiária da Lei federal no 8.213/91. Tese fixada pelo STF no julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO TJSP. Pretensão à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com acréscimo legal. Possibilidade. Comprovado que o autor exerceu atividade insalubre no período de 08/11/2001 a 01/06/2014, na função de "operador de máquina reprográfica". Aplicação subsidiária da Lei federal no 8.213/91. Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 942. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.